Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-34.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Entrega futura - Descumprimento do prazo contratual de entrega - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo adquirente e sua esposa - Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em relação à coautora (ilegitimidade ativa) e, no mérito, de improcedência - Apelo dos autores - Impugnação ao

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Entrega futura - Descumprimento do prazo contratual de entrega - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta pelo adquirente e sua esposa - Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em relação à coautora (ilegitimidade ativa) e, no mérito, de improcedência - Apelo dos autores - Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça - Prova documental que não autoriza concluir estarem presentes os requisitos à revogação do benefício - Situação econômica do apelante que permanece harmonizada com a declaração de pobreza - Compromisso de venda e compra - Direito pessoal - Ilegitimidade ativa da esposa do compromissário comprador - Cerceamento de provas não verificado - Atraso na entrega do imóvel - Inexistência de caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Rescisão contratual por culpa da vendedora - Possibilidade de inversão da multa contratual em favor do consumidor - Restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador - Inexistência de direito de retenção - Súmulas 543 do Superior Tribunal de Justiça e 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Incompatibilidade dos pedidos de rescisão contratual e de indenização por dano material decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel - Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004269-34.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes MARCOS
ARTHUR VIDAL OTERO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA TEREZINHA BRACO
OTERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DAMHA MIRASSOL II-SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
2
VOTO No 15.425
APELAÇÃO No 1004269-34.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL (2a VARA)
APELANTES: MARCOS ARTHUR VIDAL OTERO e MARIA TEREZINHA BRACO
OTERO
APELADA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL II
SPE LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FLÁVIO ARTACHO
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Entrega futura -
Descumprimento do prazo contratual de entrega - Ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais
proposta pelo adquirente e sua esposa - Sentença de extinção do
processo sem resolução do mérito em relação à coautora (ilegitimidade
ativa) e, no mérito, de improcedência - Apelo dos autores - Impugnação
ao benefício da gratuidade da justiça - Prova documental que não
autoriza concluir estarem presentes os requisitos à revogação do
benefício - Situação econômica do apelante que permanece harmonizada
com a declaração de pobreza - Compromisso de venda e compra -
Direito pessoal - Ilegitimidade ativa da esposa do compromissário
comprador - Cerceamento de provas não verificado - Atraso na entrega
do imóvel - Inexistência de caso fortuito ou força maior - Súmula 161 do
Tribunal de Justiça de São Paulo - Rescisão contratual por culpa da
vendedora - Possibilidade de inversão da multa contratual em favor do
consumidor - Restituição integral das parcelas pagas pelo promitente
comprador - Inexistência de direito de retenção - Súmulas 543 do
Superior Tribunal de Justiça e 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo -
Incompatibilidade dos pedidos de rescisão contratual e de indenização
por dano material decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel -
Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente -
Apelação provida em parte
A sentença de fls. 437/441, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 459 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à
coautora (ilegitimidade ativa) e, no mérito, improcedente a ação de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelam
os
autores
(fls.
462/485)
insistindo
na
legitimidade da autora Maria Terezinha Braco Otero e sustentando a “nulidade
da sentença a quo por cerceamento de defesa, nos termos do Art. 5o, LV da Constituição Federal, haja vista
que foram produzidas inúmeras provas pelos autores comprovando as obras de infraestrutura não estavam
concluídas e mesmo assim juiz não acolheu o pedido”. No mérito, alegam, em resumo, ser
“impossível aceitar que as obras de infraestrutura foram concluídas e que o empreendimento Condomínio
Village Damha IV está pronto e implantando, conforme acatado pelo Excelentíssimo Juiz a quo. Sendo as
fotografias acostadas nos autos (fls. 116/124 e 383/413) prova inequívoca de que a Recorrida descumpriu o
contrato de compra e venda, devendo ser reforma integralmente a r. sentença, rescindindo o contrato de
compra e venda por culpa exclusiva da Vendedora, impondo-lhe a obrigação de devolver todos os valores
pagos pelos Apelantes de uma só vez e SEM QUALQUER DESCONTO, conforme preceitua a Súmula 543
do STJ”. Aduzem que “devido ao atraso na entrega do Loteamento e conclusão da obra de
infraestrutura, conforme preceitua o contrato de Compra e Venda item 6.1 e memorial descritivo se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
3
necessária a indenização por Lucro Cessante, visto que os adquirentes, ora Apelantes, foram privados da
fruição do imóvel não entregue no prazo”. Narram a caracterização do abalo moral
indenizável e que fazem jus ao reembolso do IPTU anterior à imissão na
posse do imóvel, sendo “de rigor a anulação da cláusula 2.1.2, que imputa aos autores a
obrigação de pagar tais tributos incidentes sobre o lote”. Afirmam que “a cláusula 3.4.1 do contrato
de compra e venda, restou pactuada multa no importe de 10% sobre o valor do contrato para o caso de os
compradores descumprirem com a sua obrigação contratual. Desta forma, é questão da mais lídima justiça,
bem como para que se estabeleça o equilíbrio contratual que tal cláusula, seja também aplicada de maneira
extensiva ao requerido que deixou de cumprir com sua obrigação contratual”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
530/563), sendo impugnado o deferimento da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Deferido o pedido de gratuidade processual ao autor pela
decisão de fls. 526/527, proferida após o pedido formulado nas razões de
apelação, fica prejudicada a apreciação do pedido em sede recursal, cabendo,
em contrapartida, a análise da impugnação apresentada nas contrarrazões.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos),
admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de concessão
de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
O artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir
que, não havendo elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais
externos do estado de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua
comprovação, valendo acrescentar que o § 3o do mesmo dispositivo legal
dispõe que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
Nesse aspecto, deferido o benefício da justiça gratuita,
caberá à parte contrária oferecer impugnação, nos termos do artigo 100 do
Código de Processo Civil, caso entenda que o impugnado apresenta
condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
4
sustento ou de sua família.
A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que
o apelante dispõe de condições econômicas e que, portanto, é caso de se
revogar o benefício a ele concedido, ausente a juntada de qualquer
documento em tal sentido.
Não obstante tal situação, dentre os documentos juntados
pelo apelante, o de fl. 489 comprova a alteração de sua situação econômica
em relação ao momento de propositura da ação, considerando o término do
vínculo empregatício, no cargo de contador, em 7 de maio de 2019.
Cabe observar ainda que a contratação de advogado
particular não exclui a possibilidade de o apelante obter e, no caso em apreço,
manter a assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, §
4o), cabendo observar não estar ele obrigado a se valer dos serviços da
Defensoria Pública.
Conclui-se, portanto, que a apelada não trouxe elementos
probatórios capazes de sustentar a afirmação de que a situação econômica
atual do recorrente permite o pagamento das custas, e nem, diga-se
novamente, informações suficientes a possibilitar a cassação do benefício.
Consta da inicial, em resumo, que “aos 16 (dezesseis) dias do mês
Janeiro de 2014, as partes celebraram o contrato de compra e venda do imóvel, LOTE 19, QUADRA F,
localizado no LOTEAMENTO VILLAGE DAMHA MIRASSOL IV sob contrato no 023/2014, com registro no
Cartório de Registro e Imóveis de Mirassol/SP sob matrícula no 49.691. Ajustaram como forma de
pagamento, uma entrada de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e o restante, R$ 65.129,60 (sessenta e cinco mil
cento e vinte e nove reais e sessenta centavos) dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e
sucessivas, sendo 47 parcelas no valor de R$ 1.356,86 e a última no valor de R$ 1.357,18 acrescidas de
juros de 0,95% ao mês e corrigidas monetariamente segundo variação IGPM-FGV. Em 30 (trinta) de Julho
de 2017, os requerentes anteciparam sua obrigação, quitando as parcelas remanescentes do contrato,
perfazendo valor total pago de R$ 159.904,87 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e quatro reais e
oitenta e sete centavos). No contrato de compra e venda celebrado perante a Requerida, na ocasião ficou
acertado que o prazo de entrega das obras de infraestrutura seria de 24 meses contados da data de registro
do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol, podendo ser antecipado ou prorrogado em
até 06 (seis) meses. O registro do loteamento ocorreu em 20/12/2013, logo, ao contar 24 meses acrescidos
do prazo de tolerância de 06 meses, as obras de infraestruturas deveriam estar efetivamente concluídas em
19/06/2016. No entanto, conforme podemos comprovar pelas imagens em anexo até presente data não foram
finalizadas as obras de infraestrutura, tão pouco liberado loteamento para construção. Veja que a
PORTARIA encontra-se pela metade e CENTRO DE CONVÍVIO inacabado. Portanto, mais que
comprovado o inadimplemento da obrigação da ré, ensejando descumprimento contratual. Não bastasse o
atraso na entrega da obra injustificadamente pelo Requerido, os Requerentes ante a quitação e com intuito
de providenciarem o registro da respectiva escritura, dirigiram-se ao cartório de Notas e Protestos de
Mirassol e foram surpreendidos pela notícia de que sobre o referido imóvel pende-se HIPOTECA a favor do
BANCO BRADESCO até 20/06/2021, comprovado pelas averbações apostas na matrícula do referido imóvel
e acostada nos autos. Diante de tal situação constrangedora, foi encaminhado uma Notificação
Extrajudicial (anexo) ao requerido na intenção de solucionar extrajudicialmente, no entanto, o requerido
não respondeu à notificação e tão pouco cancelou a hipoteca do imóvel. Não restou alternativa, senão
buscar amparo do poder judiciário para solucionar esta lide e consequentemente condenar o requerido
conforme elucidado a seguir, devido ao descumprimento do prazo estabelecido contratualmente com
agravante de ter HIPOTECADO o imóvel totalmente quitado pelos autores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
5
Apresentadas contestação (fls. 139/224) e réplica (fls.
361/382), a sentença proferida reconheceu a ilegitimidade ativa da coautora e
no mérito julgou improcedente a ação, motivando a interposição do presente
recurso.
A ilegitimidade ativa da apelante Maria Terezinha Braco
Otero foi corretamente reconhecida e deve ser mantida, considerando não ter
ela integrado a relação contratual na condição de compromissária
compradora, tanto que não assinou o instrumento contratual de fls. 33/66, ao
que se acrescenta que a pretensão inicial está fundada em direito pessoal, não
se aplicando o disposto no artigo 73 do Código de Processo Civil.
Rejeita-se também a preliminar de nulidade da sentença
por cerceamento de provas uma vez que as razões recursais não atacam
eventual impossibilidade de se produzir aquelas pleiteadas pelo autor, mas a
própria improcedência da ação, ao se alegar que foram “produzidas inúmeras provas
pelos autores comprovando as obras de infraestrutura não estavam concluídas”, o que envolve o
mérito da decisão, sem qualquer relação com alegado cerceamento de provas.
No mérito, ressalvado o posicionamento do MM. Juiz de
primeiro grau, o recurso comporta parcial provimento.
A relação jurídica havida entre as partes é de consumo
uma vez que o contrato por elas celebrado se amolda, e perfeitamente, ao
disposto nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90).
A entrega foi convencionada para “24 (vinte e quatro) meses da
data do registro do empreendimento no Cartório de Imóveis local” (cláusula 4.1.1; fl. 42), ou
seja, para 20 de dezembro de 2015 (Registro em 20 de dezembro de 2013; fls.
351/353), “observada a possibilidade de uma variação de 6 (seis) meses, adiantando-se ou postergando-
se” (cláusula 4.1.1), o que alcançaria o dia 20 de junho de 2016.
Ocorre que, diversamente do que entendeu o magistrado
de primeiro grau, o “Termo de Verificação e Aceitação de Obras”, constando que “todas as
obras de infraestruturas e cronograma físico de obras foram 100% (cem por cento) concluídas
(executadas)”, só foi expedido pela Prefeitura Municipal de Mirassol em 6 de
setembro de 2018 (fl. 348), tornando induvidoso o atraso na entrega do
imóvel, por culpa da ré.
As alegações comumente apresentadas, de que a demora
na entrega da obra decorreu da burocracia na autorização da construção, da
alta dos preços dos materiais necessários à construção, da escassez de mão de
obra especializada e dos períodos irregulares de chuva não são admitidas,
visto que tais fatos são previsíveis, integram o risco do empreendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
6
consubstanciam fortuito interno e não justificam a mora.
Todas essas hipóteses, geralmente alegadas pelas empresas
do ramo da construção civil, foram objeto de diversos julgados deste Tribunal
e resultaram na Súmula 161: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário adquirente”.
Ou seja, embora não haja ilegalidade na cláusula de
tolerância estipulada no contrato, entendimento objeto da Súmula 164 deste
Tribunal (“É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel
em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual
expressa, clara e inteligível”), houve atraso superior a esse período, de modo que as
justificativas apresentadas pela vendedora para obstar a verificação da mora
não são oponíveis ao comprador e não podem ser acolhidas.
As circunstâncias causadoras do atraso na obra alegadas
pela ré não constituem justo motivo para a demora na edificação uma vez que
tais riscos são inerentes ao empreendimento e próprios de sua atividade, e,
portanto, não afastam o dever de cumprir o contrato, mesmo porque foi
ajustado um longo prazo de tolerância (seis meses) para tais intercorrências.
Não havendo prova de situação excepcional (fortuito
externo) em relação à atividade da construtora, a extrapolação do prazo de
tolerância configura inadimplemento contratual, já que a obrigação adstrita à
vendedora é positiva, líquida e a termo, o que significa que seu
descumprimento é suficiente à constituição da mora (Código Civil, artigo
397, caput).
Não tendo ocorrido a entrega da obra no prazo fixado no
contrato e ultrapassado o prazo suplementar de 180 dias, forçoso concluir
pela admissibilidade do pedido de rescisão contratual, por culpa da ré, ao
descumprir expressa estipulação contratual, devendo, assim, arcar com o ônus
de reposição das partes ao estado anterior à celebração do contrato, conforme
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento”.
Ou seja, o compromissário comprador está autorizado pelo
ordenamento jurídico pátrio a pleitear a rescisão contratual e a devolução
imediata dos valores pagos, considerando-se abusiva e, portanto, nula, toda e
qualquer cláusula que exclua o direito à devolução das parcelas pagas, que
imponha dedução de elevado percentual ou, ainda, que condicione a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
7
devolução, já que evidentemente colocam o consumidor em situação de
desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigos 51, inciso
IV, e 53).
A inadimplência da ré está caracterizada uma vez que não
comprovou ter edificado a obra no prazo contratado e nem que vinha
obedecendo ao cronograma de evolução do empreendimento.
Ao mesmo tempo, o inadimplemento justifica a rescisão
do contrato e torna de rigor a devolução integral das parcelas pagas (Código
de Defesa do Consumidor, artigo 53).
Esclareça-se que a devolução inclui a totalidade das
parcelas pagas, sem dedução alguma porque as despesas de publicidade e
administração efetuadas, no caso, são perdas da vendedora (REsp 510.472-
MG; REsp 510.267-MG, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
em 16.3.2004).
De rigor a devolução das parcelas pagas, de uma só vez,
sob pena de colocar-se o consumidor em situação de desvantagem exagerada,
conforme Súmula 2 deste Tribunal de Justiça (“A devolução das quantias pagas em
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à
forma de parcelamento prevista para a aquisição”), com atualização monetária pela tabela
prática deste Tribunal desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
De outro lado, o desinteresse do compromissário
comprador na continuidade do negócio, pleiteando a resolução contratual,
permite identificar a incompatibilidade do pedido cumulativo de indenização
por dano material decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel, que
persistiria até a sua efetiva entrega, inviabilizada pela rescisão do contrato.
Ausente a entrega do imóvel, os débitos de IPTU deverão
ser pagos integralmente pela vendedora, cabendo o ressarcimento ao autor
dos valores comprovadamente pagos a esse título, mediante atualização
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde cada desembolso
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A pretensão do consumidor no sentido da aplicação da
multa contratual por analogia também deve ser acolhida, mercê do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “No contrato de
adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal
apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971).
No julgamento do tema acima mencionado, constou do
acórdão que “seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no CDC, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
8
ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal
exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, ficando
isento de tal reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença. Destarte,
prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a
mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja
deste a mora ou o inadimplemento absoluto” (Recurso Especial no 1.614.721/DF
(2016/0187952-6), Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 22 de
maio de 2019).
Portanto, deve incidir em favor do autor a multa de 10%
“sobre o valor do negócio”, conforme estabelecido em favor da vendedora na
cláusula 3.4.1 (fl. 41).
Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais
não comporta acolhimento.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento
predominante no sentido de que, salvo circunstância excepcional que coloque
o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso
inexistente, não há dano moral a ser reparado. É que o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano do homem médio e, a princípio, não resulta em lesão à honra ou em
violação à dignidade humana, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
Dano moral indevido quando se trata de inadimplemento contratual sem
excepcionalidade que ocasione vexame e humilhação. Recurso
parcialmente provido para afastar o dano moral (Apelação no
450.589.4/9, Relator Desembargador Maia da
Cunha, 26.10.2006)
Não é, porém, a simples frustração decorrente do inadimplemento que se
indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento
intenso e profundo, a ser demonstrado caso a caso (Apelação no
468.896.4/6, Relator Desembargador Francisco
Loureiro, 29.01.2009)
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso da ré
e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts.
471 e 515, caput, do CPC). DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual
da promitente-vendedora que, por si só, não traz imediatos reflexos à
esfera personalíssima do consumidor. Improcedência mantida. Recurso
desprovido (Apelação no 0007602-07.2012.8.26.0007,
Relator Desembargador Rômolo Russo, 01.3.2016)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido na
mesma linha de entendimento:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. MERO DISSABOR. OFENSA À SÚMULA 7/STJ. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358 -Voto no 15.425
9
OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, somente é cabível a indenização por danos morais, nos
casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do
mero dissabor, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a
que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AREsp
897.048/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
17.12.2019)
Em conclusão, é dado provimento parcial ao recurso para
se julgar a ação parcialmente procedente.
Tendo havido sucumbência recíproca, mas em proporções
notoriamente distintas, a ré arcará com 80% das despesas processuais, e o
autor com o restante.
Sendo vedada a compensação de honorários advocatícios
(Código de Processo Civil, artigo 85, § 14), fica o autor condenado ao
pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respondendo a ré
pelo pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se que o autor estará isento dos encargos enquanto perdurar sua
condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator